Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718769-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELIPE MOUTINHO MATHIEL APELADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Luís Felipe Moutinho Mathiel contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c pedido de tutela de urgência cautelar c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito sem resolução do mérito (ID no 60221695). 2. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia correspondente ao comprovante de pagamento anexado aos IDs no 60221698 e no 60221699 para viabilizar a análise da regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO